Tribunal: TJDFT
Processo: 0738978-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA. FALTA DE CONTEMPORANEIDADE. DISCUSSÃO PROBATÓRIA. PACIENTE PORTADOR DO VÍRUS HIV. PRETENDIDA PRISÃO DOMICILIAR. CONDIÇÃO QUE SE LIMITA A USO DE MEDICAMENTO. TRATAMENTO NO SISTEMA PRISIONAL. COAÇÃO ILEGAL INEXISTENTE.
1. O ato coator cumpre os requisitos dos arts. 312 e 315 do CPP e do art. 93, IX, da CF, valendo-se de elementos concretos para fundamentar a prisão preventiva do paciente, destacando a materialidade, os indícios de autoria, bem como a multirreincidência do réu, que ainda estava em cumprimento de pena em regime aberto ao se envolver novamente na seara criminosa.
2. A via estreita do habeas corpus não permite valoração dos elementos de prova colhidos no inquérito policial, por não comportar o contraditório, incorrendo, a pretensão, em supressão de instância.
3. A contemporaneidade refere-se aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não aos fatos em si. Precedente do STF.
4. Ainda que seja possível a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares, em razão de debilidade por doença grave, nos termos do art. 318 do CPP, a condição de portador de HIV não garante automaticamente o benefício. Precedentes do STJ.
5. Ordem denegada.